Tribunal: TJDFT
Processo: 0743752-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743752-72.2024.8.07.0000 DECISÃO Intimada para o recolhimento em dobro do preparo (id 65479548), a agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 65962085). Resta, portanto, deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Brasília/DF, 13/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator